Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO CONSTATADO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO RELATIVO A AUTOS DIVERSOS. ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
2. Constatada que, por erro do sistema, o voto inserido nestes autos refere-se a processo diverso, de partes diversas, resta configurada a ocorrência de erro material, razão pela qual se impõe a anulação do acórdão publicado para posterior julgamento do recurso.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.